Tribunal: TJDFT
Processo: 0739341-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739341-56.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIO JUNIO LINHARES DA SILVA, IRANILDA ARAUJO PORTELA DA SILVA, LETICIA CAVALCANTE CARVALHO, TIAGO MORAES GOMES DA SILVA, ARNALDO MARQUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que, a despeito da expedição de carta precatória para a intimação do acusado Tiago Moraes Gomes da Silva (ID 36956563), há dúvidas se o réu foi intimado pessoalmente da sentença condenatória proferida em seu desfavor. Vale ressaltar que, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante, é obrigatória a intimação pessoal do réu preso da sentença penal condenatória, ainda que tenha advogado constituído, sob pena de nulidade do processo. Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a fim de que esclareça se o réu Tiago foi ou não intimado da sentença e, não tendo sido, que seja determinada a sua intimação pessoal. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator